Tribunal: TJPA
Processo: 0800358-14.2020.8.14.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800358-14.2020.8.14.0050

APELANTE: EDIVALDO SOUZA BATISTA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – NÃO ATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA JUNTADA DE EXTRATO BANCÁRIO, APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME PRÓPRIO E AJUSTE DO VALOR DA CAUSA – DEMANDA INSTRUÍDA

SEM DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS – DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 319, 320 E 321 DO CPC - SENTENÇA MANTIDA.

1. Constatado que a demanda não foi instruída com documentos hábeis a comprovar a existência da relação jurídica entre as partes, verifica-se que a requerente não atendeu ao disposto nos artigos 320 e 321 do CPC;

2. A juntada de extrato da conta corrente do autor é requisito indispensável à propositura da ação, visto que tal documento é fundamental para comprovar o recebimento ou não dos valores relativos ao empréstimo.

3. A parte autora não é hipossuficiente para a produção das provas conforme determinado, não havendo justificativa para não fazê-lo.

4. Magistrado pode exigir que a parte autora apresente documentos capazes de lastrear as pretensões deduzidas em juízo, como por exemplo procuração atualizada, declaração de residência e extratos bancários, com base no seu dever geral de cautela, bem como para alcançar a verdade real dos fatos.

5. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DESEMBARGADORA LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EDIVALDO SOUZA BATISTA
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Santana do Araguaia que, nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
que move contra
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.,
indeferiu a inicial.

Em sua exordial o autor alegou que mesmo sem ter contraído empréstimo com o Banco Itaú Consignado S.A., sofreu descontos mensais em seus proventos, razão pela qual requereu a interrupção dos descontos; a devolução em dobro dos valores pagos e danos morais.

O juízo de primeiro grau proferiu sentença extinguindo o feito sem resolução do mérito, visto que, após determinar a emenda à inicial no prazo de 15 (quinze) dias, a parte autora se manteve inerte.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação defendendo a ausência dos requisitos autorizadores do indeferimento da inicial, bem como a inversão do ônus da prova diante da relação de consumo estabelecida e requerendo a nulidade da sentença recorrida.

Foram apresentadas contrarrazões recursais, nas quais o apelado pugnou pelo não provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Considerando o apelante ser pessoa idosa, observo para o julgamento a prioridade na tramitação do presente feito para os fins do art. 12, VII c/c art. 1048, I do CPC.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DESEMBARGADORA LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

VOTO

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

O recurso é cabível e tempestivo, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, com dispensa do preparo por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita, razão pela qual, conheço da presente apelação e passo ao seu julgamento.

O juízo de primeiro grau determinou que o autor/apelante procedesse com a emenda à inicial, para trazer aos autos o extrato de sua conta bancária referente ao mês em que o empréstimo teria sido realizado; ajustar o valor da causa atribuindo a ele o valor da soma dos pedidos; e apresentar comprovante de residência em nome próprio. Uma vez transcorrido o prazo sem manifestação, indeferiu a petição inicial, extinguindo o feito sem resolução do mérito.

O apelante sustenta a desnecessidade da emenda à inicial, pois, embora não tenha se manifestado, juntou comprovante de residência e comprovou devidamente o seu interesse através dos fatos narrados e da prova documental colacionada aos autos, qual seja, o extrato do INSS, aduzindo que a exordial contém todos os requisitos elencados no art. 319, do CPC.

Não assiste razão ao recorrente.

A demanda judicial deve ser ajuizada, em regra, minimamente instruída com a documentação apta a conferir-lhe um juízo de admissibilidade, à luz do exposto nos artigos 319 e 320, do CPC.

Nessa esteira, é ônus processual da parte provocadora do Poder Judiciário observar os requisitos dos referidos artigos, sob pena de ter prejudicada a análise meritória da sua provocação, de maneira que compete ao magistrado, antes de indeferir a petição inicial, oportunizar a sua emenda, em 15 (quinze) dias, a fim de que os vícios porventura existentes sejam sanados, conforme parágrafo único do art. 321 do CPC e artigos antecedentes.

Tenho que, no presente caso, os extratos de descontos juntados fazem apenas prova mínima da existência do contrato de empréstimo nº 575547049 contraído, em tese, junto à parte apelada.

No entanto, considero que juntada de extrato da conta corrente do autor é requisito indispensável à propositura da ação, visto que tal documento é fundamental para comprovar o recebimento ou não dos valores relativos ao empréstimo.

Nota-se que a parte requerente não é hipossuficiente para a produção das provas conforme determinado, não havendo justificativa para não fazê-lo.

Assim, entendo que a parte não apresentou documentos básicos e necessários para a análise do pleito, o que dificulta o julgamento do feito. Lembro que é dever do autor provar os fatos constitutivos de seu direito (CPC, Art. 373, I), bem como trazer aos autos as provas com que pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados em sua exordial. Desse ônus a apelante não se desincumbiu.

Finalmente, acrescento que em diversos Tribunais do Brasil foi constatada a existência de um alto índice de demandas predatórias sobre essa mesma temática de empréstimos fraudulentos. Assim, é perfeitamente possível que o Magistrado exija que a parte autora apresente documentos capazes de lastrear as pretensões deduzidas em juízo, como por exemplo procuração atualizada, declaração de residência e extratos bancários, com base no seu dever geral de cautela, bem como para alcançar a verdade real dos fatos.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente

DESEMBARGADORA LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

Belém, 27/11/2023